Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701797-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0733045-13.2022.8.07.0001, determinou a emenda à inicial, o fazendo nos seguintes termos da decisão de ID 135469459 (do processo originário) a seguir transcrita: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - Acostar aos autos cópia do comprovante de pagamento de custas, de modo a possibilitar a identificação dos dados constantes no boleto de pagamento; II - instruir a ação com as respectivas faturas/boletos de cobrança quanto aos valores referentes ao IPTU/TLP / CEB / CAEBS, a fim que de seja possível aferir expressamente o valor cobrado por cada cota, que deve corresponder aos dados especificados na planilha de débito juntada aos autos. III - Excluir da causa de pedir, pedido e planilha de débito a verba cobrada sob o título "Taxa Administrativa", haja vista inexistir lastro entre a cobrança e o título executivo, devendo a pretensão ser submetida à ação de conhecimento, em razão da ausência de certeza da obrigação. Convém destacar que para a demonstração da certeza, liquidez e exigibilidade, não serão aceitos acordos verbais, razão pela qual deverá a parte exequente ter como base apenas os valores previstos em contrato. Nada obstante, a parte exequente poderá requerer a conversão do presente rito em ação de conhecimento, oportunidade que deverá anexar nova petição inicial adequada ao rito. IV - comprovar o faturamento mensal bruto obtido pela executada, a fim de que se possa aferir a liquidez da cobrança denominada "Aluguel Percentual"; V - comprovar as contribuições individuais das lojas, bem como o cálculo usado para aferir a parcela denominada "Fundo de Promoção"; VI - esclarecer a cobrança denominada "Taxa de Administração", devendo apontar o valor individualizado do débito. Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Isso posto, deve a parte exequente cumprir integralmente as determinações listadas. Faculto a parte a conversão do rito da presente execução.” Em seu recurso (ID 40046659), a empresa agravante informa que estariam preenchidos os requisitos de formação do título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade), conforme artigo 784, inciso VIII do Código de Processo Civil. Salienta a certeza pelo fato de que o crédito seria proveniente do inadimplemento dos aluguéis e encargos do imóvel sub judice, todos previstos no Contrato de Locação firmado entre as partes. A liquidez comprovada pela planilha de débitos acostada, na qual, seria possível auferir a cobrança de cada uma das despesas. Por fim, sua exigibilidade seria decorrente do fato das obrigações assumidas estarem vencidas e não pagas pelos Executados. Alega que “as cobranças referentes ao IPTU, água e energia elétrica, possuem previsão contratual (Cláusula Sétima do contrato de ID 135469466) e foram devidamente discriminadas na planilha de débito. Cumpre informar que tais valores decorrem da área anteriormente ocupada pelos Executados (IPTU), bem como pela aferição dos relógios medidores da “Máximo Pneus” (água e energia elétrica). Pontua que essas cobranças não teriam sido questionadas pelos executados extra ou judicialmente que, inclusive, em momento anterior ao inadimplemento, arcavam normalmente com as cobranças. Entende que não seria a hipótese de exclusão da taxa administrativa da execução, tendo em vista a sua previsão contratual. Discorre a respeito do suposto risco de a decisão atacada lhe causar grave lesão, uma vez que, sendo o título executivo líquido, certo e exigível e, não havendo a possibilidade de emenda por parte da Agravante, haveria risco de a petição inicial ser indeferida, cerceando direito fundamental da agravante de propositura de ação. Anota o periculum in mora pelo fato da possibilidade de indeferimento da petição inicial. Destarte, requer “com base no art. 1.019, II, do CPC, seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso, de forma a suspender a decisão agravada e evitar prejuízos irreparáveis à Agravante; e ao final, seja dado integral provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão, declarando-se devidamente recebida a petição inicial de execução de título extrajudicial e determinando-se o processamento do feito pelo rito da execução.” (ID 40046659 - Pág. 12) Preparo no ID 40046663. Intimado a regularizar a sua representação processual (ID 40311343), a parte agravante apresentou os documentos de ID 40606211. É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Conheço do Agravo de Instrumento, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. In casu, a empresa agravante/autora insurge-se contra a r. decisão que determinou a emenda à inicial, para que seja demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade do título que embasa a execução (contrato de locação comercial). O i. Juízo de origem anotou que não serão aceitos acordos verbais, razão pela qual deverá a parte exequente ter como base apenas os valores previstos em contrato. Em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, constata-se que após a decisão de emenda à inicial de 09/09/2022, a parte agravante/exequente apresentou documento de custas (id 139000932) e documento de “valores de faturamento” (ID 139000936), supostamente em atendimento aos itens I e IV da emenda, o que deverá ser apreciado na origem, sob pena de supressão de instância. Quanto ao item II – “instruir a ação com as respectivas faturas/boletos de cobrança quanto aos valores referentes ao IPTU/TLP / CEB / CAEBS, a fim que de seja possível aferir expressamente o valor cobrado por cada cota”, em um primeiro momento, não se constata desacerto na decisão, cujo cumprimento não revela maior dificuldade pelo credor, bastando a realização de diligência junto aos referidos órgãos caso não obtenha os documentos de forma remota em consulta a rede de conexões da internet. Quanto aos itens III e V, em tese, mostram-se verossímeis as alegações da agravante. No que toca à taxa administrativa (item III), verifica-se que consta na cláusula quinta, parágrafo 6o, do contrato (ID 135469467, de origem) a sua previsão “juntamente com o aluguel mínimo mensal reajustável”, integrando-se na base de cálculo final do aluguel, o que, em tese, evidencia lastro entre a cobrança e o título executivo, com a devida vênia ao d. julgador de origem. Quanto ao item v” – “comprovar as contribuições individuais das lojas, bem como o cálculo usado para aferir a parcela denominada "Fundo de Promoção", a agravante informa que esta verba não foi cobrada dos agravados e que sequer consta na planilha de débitos acostada aos autos, fato que, em um primeiro momento, conduz a verossimilhança da sua afirmação quanto à desnecessidade de complemento à inicial. Ressalva-se que há determinação de emenda quanto aos referidos pontos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), o que demonstra a possibilidade de vir a ocasionar prejuízo processual à parte agravante/requerida. Logo, diante do risco ao resultado útil do processo, mostra-se prudente a suspensão do feito de origem até a devida solução do presente recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, apenas para afastar a determinação de emenda em relação aos itens III e V. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que não houve a perfectibilização da relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator